Tribunal: TJSP
Processo: 2132109-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Insurgência em face da decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria – Juros de mora incidentes sobre o débito exequendo devem incidir desde a data da citação, que se encontra equivocada nos primeiros cálculos elaborados pelo Perito Contador. Retificação que se faz necessária – Pensões mensais devidas ao exequente, até o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Insurgência em face da decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria – Juros de mora incidentes sobre o débito exequendo devem incidir desde a data da citação, que se encontra equivocada nos primeiros cálculos elaborados pelo Perito Contador. Retificação que se faz necessária – Pensões mensais devidas ao exequente, até o seu falecimento ou readaptação profissional. Inatividade que durou 01 ano. Correta a limitação do valor relativo às pensões de subsistência – Decisão parcialmente formada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO